Tribunal: TJDFT
Processo: 0725077-74.2023.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO JULGADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo embargado em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso de terceiro embargante para, mantida a distribuição dos ônus da sucumbência, majorar os honorários advocatícios, os quais foram fixados segundo a parte final da tese decidida no Tema n. 872 do Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão relevante no acórdão embargado, nos termos do art. 1022, inciso II, do CPC; e (ii) definir se estão preenchidos os requisitos para o prequestionamento da matéria federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Omissão. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício (art. 1022, inciso II do CPC), o que não se verifica no presente caso. Omissão não demonstrada.
4. O embargante não demonstrou que o acórdão embargado se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1.022 do CPC. O presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio.
5. A mera intenção de prequestionar não é fundamento suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração, quando a questão de fundo já foi exaustivamente examinada. Ainda que o objetivo do recurso em exame seja o prequestionamento, o recurso deve ser embasado em uma das hipóteses do art. 1022 do CPC. Ademais, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (art. 1025 do CPC).
6. Cabível aplicação de multa por apresentação de embargos protelatórios.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1022, II; art. 485, VI; art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRESP no 45368-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 26.05.2003.
(la)